Tribunal: TJSP
Processo: 0004849-05.2017.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado consumado praticado em 14 de abril de 2017, contra a vítima José Dionísio Neto - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação da ré – Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério – Recurso defensivo parcialmente provido.

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado consumado praticado em 04 de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado consumado praticado em 14 de abril de 2017, contra a vítima José Dionísio Neto - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação da ré – Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério – Recurso defensivo parcialmente provido.

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado consumado praticado em 04 de abril de 2017, contra a vítima José de Oliveira – Insurgência ministerial pleiteando o reconhecimento do concurso material de crimes entre o delito ora em referência e o furto praticado em 14 de abril de 2017 - Provas colhidas durante a fase de investigação não confirmadas sob o crivo do contraditório – Impossibilidade de manutenção do édito condenatório – Exegese do artigo 155, do Código de Processo Penal – Absolvição da ré que se impõe - Recurso ministerial não provido e insurgência defensiva parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004849-05.2017.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é
apelante/apelada
LUANA
ROBERTA
MARANI,
é
apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso ministerial e deram parcial
provimento ao apelo defensivo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004849-05.2017.8.26.0136 - Voto no 20.765
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0004849-05.2017 Cerqueira César
Apelantes/Apelados: Luana Roberta Marani
Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.765
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado consumado praticado
em 14 de abril de 2017, contra a vítima José Dionísio Neto -
Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas -
Prova robusta a admitir a condenação da ré Penas readequadas
- Regime inicial fixado com critério
Recurso defensivo
parcialmente provido.
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado consumado praticado
em 04 de abril de 2017, contra a vítima José de Oliveira
Insurgência ministerial pleiteando o reconhecimento do concurso
material de crimes entre o delito ora em referência e o furto
praticado em 14 de abril de 2017 - Provas colhidas durante a fase
de investigação não confirmadas sob o crivo do contraditório
Impossibilidade de manutenção do édito condenatório Exegese
do artigo 155, do Código de Processo Penal Absolvição da ré
que se impõe - Recurso ministerial não provido e insurgência
defensiva parcialmente provida.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 393/397, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar LUANA ROBERTA MARANI,
devidamente qualificada nos autos do processo, como incursa nas
sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, c.c. o artigo 61, inciso I e II,
alínea “h”, ambos do Código Penal (por duas vezes), ao cumprimento
de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no
regime inicial fechado, mais o pagamento de 23 (vinte e três) dias-
multa, no mínimo valor legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004849-05.2017.8.26.0136 - Voto no 20.765
3
Pretende-se, com os presentes recursos, a
reforma da r. sentença recorrida. De um lado, o Ministério Público do
Estado de São Paulo objetiva o reconhecimento do concurso material
entre os delitos ocorridos em 07 de abril e 14 de abril de 2017, com o
consequente somatório das penas (fls. 415/422). A defesa da ré, a
seu turno, solicitou, liminarmente, que seja a ela concedido o direito
de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição da
apelante,
sob
o
fundamento
da
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, bem como a fixação do regime inicial
diverso do fechado (fls. 400/405).
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 412/414 e
441/442, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pelo provimento do recurso ministerial e pelo
não provimento do apelo defensivo (fls. 463/466).
É o relatório.
O recurso ministerial não merece acolhimento,
ao passo que a insurgência defensiva comporta provimento parcial.
A apelante foi condenada como incursa nas
sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, c.c. o artigo 61, inciso I e II,
alínea “h”, ambos do Código Penal, pois, nas circunstâncias narradas
na denúncia, na manhã do dia 04 de abril de 2017, por volta das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004849-05.2017.8.26.0136 - Voto no 20.765
4
11h45min, na Rua José Joaquim Esteves, número 400, cidade e
comarca de Cerqueira Cesar, subtraiu para si a quantia de R$ 500,00
(quinhentos reais) pertencente à vítima José de Oliveira, pessoa
maior de sessenta anos.
Consta também que, no dia 14 de abril de
2017, em horário incerto, porém no período da tarde, cidade e
comarca de Cerqueira Cesar, a recorrente subtraiu para si, mediante
abuso de confiança, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), além de
quatro folhas de cheque, Banco Bradesco, sendo duas delas
preenchidas nos valores de R$ 300,00 e R$ 200,00 do Banco
Bradesco (número 000595 e 000596) e as outras duas em branco
(números 000586 e 000600) e um celular, bens estes de propriedade
da vítima José Dionísio Neto, pessoa maior de sessenta anos.
Segundo
apurado,
a
insurgente,
pessoa
conhecida dos meios policiais pela intensa prática de furtos contra
idosos na referida comarca, encontrou José de Oliveira no
estabelecimento “Bar do Bocha”, no dia 04 de abril.
Ali chegando, pediu dez reais a vítima, que
entregou
o
dinheiro.
Ato
contínuo,
aproveitando-se
dessa
oportunidade, a apelante enfiou a mão no bolso da calça de José e,
de inopino, retirou dele quinhentos reais, evadindo-se na sequência.
Dias depois, na data de 14 de abril de 2017, a
recorrente cometeu novo furto contra idoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004849-05.2017.8.26.0136 - Voto no 20.765
5
Consoante investigações, descobriu-se que a
recorrente manteve relacionamento amoroso com a vítima José
Dionísio.
Assim, na data supramencionada, aproveitando-
se da confiança depositada pela vítima, a ré se deslocou até a
residência do ofendido e ali adentrou, pois sabia o local em que José
Dionísio ocultava as chaves, após o que subtraiu R$ 200,00 (duzentos
reais) que estavam em uma carteira, quatro folhas de cheque, Banco
Bradesco, sendo duas delas preenchidas nos valores de R$ 300,00 e
R$ 200,00 do Banco Bradesco (número 000595 e 000596) e as outras
duas em branco (números 000586 e 000600), bem como um celular
de cor preta.
Ocorre que a ação criminosa foi presenciada
pela testemunha Paulo Aparecido Cardozo, vizinho da vítima, que
prontamente o avisou.
No tocante ao furto ocorrido em 14 de abril de
2017, tendo como vítima José Dionísio Neto, tem-se que a r. sentença
recorrida, suficientemente motivada no que diz respeito ao decreto
condenatório e em nada abalada pelas razões de recurso oferecidas
pela defesa, merece ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Os depoimentos prestados pela testemunha e
pela vítima, tanto perante a autoridade policial como em Juízo, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004849-05.2017.8.26.0136 - Voto no 20.765
6
suficientes para atestar a prática do crime de furto qualificado
consumado, quanto à sua ocorrência e autoria. Soma-se a isso o
boletim de ocorrência de fls. 09/10, auto de reconhecimento de fls. 36
e relatório de investigações de fls. 45/49.
A apelante, tanto em solo policial como em
Juízo, negou a prática delitiva. Afirmou que não conhecia a vítima
José de Oliveira. Em relação ao ofendido José Dionísio, esclareceu
que tinha um “caso” com ele, e que o próprio lhe fornecia as folhas de
cheque, sendo que ela veio a conhecer outra pessoa, tendo a vítima
ficado com ciúmes. Indagada a respeito do celular, relatou que ela e
José Dionísio haviam trocado de aparelho.
Todavia, a versão apresentada pela ré, em
relação ao furto cometido em 14 de abril de 2017, restou
completamente isolada diante do restante do conjunto probatório
carreado aos autos.
O ofendido José Dionísio ratificou a versão dos
fatos descrita na denúncia, asseverando que conhecia a ré há
aproximadamente 02 anos, tendo mantido relação sexual com ela
algumas vezes, sendo que a apelante sempre ia a sua casa, de modo
que conhecia sua rotina e sabia onde ficava escondida a chave do
imóvel. Na data indicada na denúncia, ao chegar em sua residência,
foi procurado pelo seu vizinho, Paulo Aparecido, que informou a ele
que a insurgente chegara ali mais cedo em uma motocicleta e
ingressou na sua casa. Diante disso, a vítima resolveu vasculhar seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004849-05.2017.8.26.0136 - Voto no 20.765
7
pertences, oportunidade em que constatou a subtração da quantia de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), duas folhas de cheque em
branco, bem como o seu aparelho celular, sendo que ela deixara o
aparelho dela em lugar do dele.
Corroborando o relato da vítima, a testemunha
Paulo Aparecido Cardoso relatou que mora próximo ao ofendido,
esclarecendo, ainda, que a apelante costumava ir à casa daquele.
Confirmou que, na data dos fatos, viu a recorrente chegando de
motocicleta na residência de José Dionisio, tendo ela dito para o
depoente que havia esquecido alguma coisa na casa da vítima, após
o que ali adentrou. Posteriormente, quando o ofendido voltou,
informou a ele que a insurgente esteve em sua casa, oportunidade em
que este verificou a subtração de alguns itens.
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que a insurgente realmente cometeu o delito
de furto qualificado consumado em 14 de abril de 2017, conforme se
depreende da forte e conclusiva prova testemunhal, de forma que
inafastável o r. decreto condenatório, não havendo que se falar em
insuficiência probatória.
De outro giro, em que pese o entendimento do
MM. Juiz a quo, entendo que a condenação da ré pelo crime de furto
qualificado ocorrido em 04 de abril de 2017 não merece prosperar,
sendo, portanto, imperiosa a sua absolvição em relação a este delito,
senão vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004849-05.2017.8.26.0136 - Voto no 20.765
8
Conquanto a materialidade do delito venha
comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência de fls. 05/07, é
certo que a autoria restou duvidosa.
A vítima José de Oliveira, em solo policial,
afirmou que, na data dos fatos, havia sacado a quantia de R$ 600,00
(seiscentos reais) em uma lotérica, sendo que, quando estava
passando pelo “Bar do Bocha”, encontrou com a apelante,
oportunidade em que esta pediu um cigarro. O ofendido afirmou que
não tinha, pegando de seu bolso a quantia de R$ 10,00 (dez reais),
momento em que a ré o empurrou, colocando a mão em sua calça e
retirando o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), evadindo-se
em sequência. Alegou, ainda, que em virtude de problemas de saúde,
não conseguiu correr atrás da insurgente (fl. 17).
Todavia, na fase judicial, após inúmeras
tentativas frustradas de localização do paradeiro da vítima, o órgão
ministerial desistiu de sua oitiva, o que foi devidamente homologado
pelo Juízo de primeiro grau (cf. despacho de fl. 365).
Além disso, no decorrer da instrução criminal,
não houve a oitiva de qualquer testemunha presencial do ocorrido,
que pudesse confirmar a versão apresentada pelo ofendido,
tampouco foi produzida qualquer outra prova apta a demonstrar a
prática delitiva pela ré.
Dessa forma, verifica-se que a única prova a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004849-05.2017.8.26.0136 - Voto no 20.765
9
pesar contra a ré, em relação ao crime ora em referência, consiste no
relato da vítima fornecido na delegacia, sendo que tal prova não
restou confirmada sob o crivo do contraditório.
Portanto, o que observa dos autos é que o D.
Magistrado sentenciante fundamentou a condenação com base tão
somente conjunto probante carreado na fase inquisitiva, circunstância
esta que impede a prolação do édito condenatório, a teor do artigo
155, do Código de Processo Penal.
Assim, resta evidenciado que o contexto
probatório carreado aos autos foi incapaz de fornecer, de forma
incontestável,
os
elementos
de
convicção
necessários
para
fundamentar uma condenação, não sendo possível formar-se um juízo
de certeza acerca da conduta delitiva atribuída à insurgente, sendo
certo que o Direito Penal não opera com meras conjecturas,
suposições ou ilações.
Por conseguinte, havendo fundadas dúvidas
quanto à prática do delito de furto qualificado pela ré em 04 de abril de
2017, à luz do princípio in dubio pro reo, enquanto corolário mais
vasto da presunção constitucional da não culpabilidade, imperiosa se
faz a sua absolvição, como medida da mais lídima justiça.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação da ré somente pelo delito de furto qualificado praticado
em 14 de abril de 2017, absolvendo-a do crime de mesma natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004849-05.2017.8.26.0136 - Voto no 20.765
10
praticado em 04 de abril de 2017, passa-se à análise da dosimetria.
Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que
a pena-base foi exasperada no patamar de 2/8 (dois oitavos), sob a
seguinte fundamentação:
“Verifico que a ré possui personalidade voltada para a
prática de crimes patrimoniais, - inúmeros processos
pela prática de furtos contra idosos iniciados na
adolescência; a circunstância na qual perpetrada os
crimes de furtos merece especial reprovação, uma vez
que um deles ocorreu no interior de uma casa, bem de
especial
relevância
e
que
mereceu
proteção
constitucional, considerada asilo inviolável. Assim,
exaspero a pena em 2/8 (1/8 para cada circunstância
judicial negativa) fixo a pen” (fl. 395).
Neste ponto, merece reparo à r. sentença, uma
vez que a ré ostenta contra si uma condenação criminal apta a gerar
maus antecedentes (fl. 388). Anote-se, ainda, que circunstâncias do
crime, bem como a culpabilidade e reprovabilidade da conduta da
apelante não extrapolaram os limites inerentes ao tipo. Diante disso,
considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável
à ré, de rigor a exasperação da basilar no patamar de 1/6 (um sexto),
fração esta que se revela a mais adequada ao caso em tela,
totalizando uma pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo valor
legal.
Na segunda etapa, presentes duas agravantes
a serem consideradas, quais sejam, a reincidência da apelante (fls.
388/391) e o crime cometido contra vítima maior de 60 (sessenta)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004849-05.2017.8.26.0136 - Voto no 20.765
11
anos, novo reparo merece a r. sentença, eis que a fração de aumento
de 2/3 (dois terços), adotada pelo Juízo de primeiro grau revelou-se
deveras exacerbada, de modo que fixo o patamar de 1/5 (um quinto),
o que se mostra mais adequado e proporcional ao caso em espécie,
totalizando uma pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa,
no mínimo valor legal.
Na derradeira etapa, não existem causas de
aumento ou de diminuição a serem consideradas, razão pela qual a
pena resta definitivamente fixada tal como na etapa anterior.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que a condição de
reincidente da ré constitui óbice legal à substituição pleiteada, a teor
do artigo 44, inciso II, do Código Penal.
Quanto ao regime de cumprimento de pena,
mantém-se o inicial fechado, tal como fixado pelo MM. Juiz a quo. Não
obstante a Súmula no 269 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possibilite a adoção do regime intermediário para condenados
reincidentes, é certo que condiciona tal hipótese à existência de
circunstâncias judiciais favoráveis, o que não se verifica no caso em
tela, face aos maus antecedentes que ostenta a recorrente, a indicar
ser o regime fechado o mais adequado ao caso concreto.
Por fim, acerca do pleito ao direito de recorrer
em liberdade, não há como acolher o pleito defensivo, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004849-05.2017.8.26.0136 - Voto no 20.765
12
o pacificado o entendimento de que se o acusado está preso e
permaneceu encarcerado durante o curso da instrução processual,
sobrevindo sentença condenatória, permanecerá recolhido até o
julgamento final do recurso de apelação.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. RÉU
PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODA A
INSTRUÇAO CRIMINAL. DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA
DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, não se concede o direito de recorrer em
liberdade a réu que permaneceu preso durante toda
a instrução do processo, pois a manutenção na
prisão constitui um dos efeitos da respectiva
condenação.
2. Na espécie, o réu, preso em flagrante com 6,4590
Kg de cocaína, permaneceu custodiado durante toda a
instrução criminal, não caracterizando constrangimento
ilegal a preservação da sua custódia pela sentença
condenatória, mormente porque permanecem sólidos
os motivos insertos no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
3. Habeas corpus denegado.” (Habeas Corpus no
202.469 - MG (2011/0073638-1), rel. Min. Março
Aurélio Bellizze, j. em 11.10.2011, grifo nosso).
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso ministerial e dá-se parcial provimento ao apelo
defensivo, a fim de absolver a ré da imputação a ela intentada pela
prática do crime de furto qualificado consumado praticado em 04 de
abril de 2017, tendo como vítima José de Oliveira, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, readequando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004849-05.2017.8.26.0136 - Voto no 20.765
13
ainda, a pena a ela imposta em relação à condenação remanescente,
mantendo-se, no mais, nos termos em que proferida, a r. sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator